Tribunal: TJDFT
Processo: 0738765-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738765-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DANIEL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DA INICIAL Trata-se de ação rescisória contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos do autor para que não fosse desligado do Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do DF, com adaptação do curso às suas limitações decorrentes de acidente na corporação e aproveitamento das matérias em que já obteve aprovação. O autor alega, em síntese, que: 1) tanto a sentença quanto o acórdão rescindendos firmaram seu convencimento a partir de uma premissa fática não verdadeira, consistente na existência de uma suposta lesão preexistente no ombro esquerdo do autor, datada de 22/06/2014, anterior ao seu ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.; 2) a origem desse erro está vinculada a uma falha material grosseira cometida pelo próprio médico da corporação, ao inserir, no pedido de cirurgia, a data incorreta de 22/06/2014, quando, na verdade, o exame de imagem que deu suporte ao pedido está corretamente datado de 07/10/2021, conforme se verifica nas páginas 110 e 111 do prontuário médico do autor, documento este acostado aos autos administrativos e agora devidamente colacionado aos autos da presente ação; 3) esse erro contaminou todo o raciocínio judicial, uma vez que conduziu à equivocada conclusão de que o autor já apresentava restrições médicas anteriores ao ingresso na corporação, o que levou a sentença e o acórdão a validarem o ato administrativo de desligamento; 4) todos esses registros constam na Ata Notarial, o que comprova o erro material no documento e a recusa imotivada do profissional em corrigi-lo formalmente; 5) há erro de fato quando a decisão “admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado” (CPC 966 § 1o) e, no presente caso, não há qualquer dúvida de que a data da suposta lesão não foi objeto de debate técnico processual, tendo a sentença simplesmente acatado como verdadeiro um dado materialmente falso; 6) não se trata aqui de reexame de prova ou revisão da valoração judicial dos fatos, mas sim da correção de uma premissa objetiva e formalmente equivocada, cuja falsidade é manifestamente verificável pelo simples confronto dos documentos constantes dos autos originais; 7) a partir da falsa conclusão de que o autor possuía lesão preexistente, o Judiciário, de forma equivocada, legitimou o ato administrativo de desligamento, desprezando não apenas os princípios da legalidade, da razoabilidade e da ampla defesa, como também os próprios documentos produzidos no seio da Administração Pública, que, corretamente interpretados, conduziriam a solução diametralmente oposta; 8) o afastamento médico do autor, devidamente comprovado por atestados e laudos periciais, interrompeu a fluência do prazo de dois anos previsto para trancamento de matrícula, circunstância que não foi minimamente considerada na decisão rescindenda, gerando patente violação aos princípios da razoabilidade e da proteção da condição de saúde do servidor público; 9) mesmo que se desconsiderasse o erro quanto à data da lesão, o ato administrativo de desligamento permaneceria contaminado por outras nulidades, como a inobservância dos requisitos para a rematrícula do autor, que, segundo o próprio RPCE/CBMDF, exigia a realização de Teste de Aptidão Física (TAF) antes da matrícula, exigência esta que não foi cumprida pela própria Administração, sendo de extrema relevância essa omissão administrativa, pois descaracteriza a validade da segunda matrícula e impede que ela seja computada para efeitos de limitação de tentativas ou de contagem de prazo regulamentar, exatamente porque não observou os requisitos formais previstos no regulamento. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a procedência da ação rescisória para rescindir a sentença e o acórdão, julgando procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a nulidade do ato administrativo de desligamento do autor do Curso de Formação de Praças, assegurando a sua reintegração ou rematrícula, com os devidos efeitos legais e funcionais É o relatório. Decido. A presente ação rescisória não pode ser admitida. O autor fundamenta seu pedido no art. 966, inciso VIII, do CPC, in verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. (...) Ocorre que, segundo o art. 966, § 1o, do CPC, “Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Quanto ao ponto, assevera a doutrina: (...) Para que seja admitida a ação rescisória com fundamento no dispositivo legal ora analisado, é necessário o preenchimento de quatro requisitos: (a) o erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido (STJ, 2a Seção, AR 5.890/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28/04/2021, DJe 10/05/2021); (b) a apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida (STJ, 2a Seção, AR 5.780/GO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09/06/2021, DJe 30/06/2021); (c) o fato não pode representar ponto controvertido (questão) no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhecê-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato (Informativo 436/STJ, 2.a Seção, AR 1.421-PB, rel. Min. Massami Uyeda, j. 26.05.2010, DJe 08.10.2010); (d) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória (ST], 3a Turma, REsp 225.309/SP, rel. Min. Ari Pargendler, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 06.12.2005, DJ 22.05.2005). (...) (Código de Processo Civil Comentado, Daniel Amorim Assumpção Neves, 7a ed., 2022, Juspodivm, p. 1712) Todavia, primeiramente, o erro de fato apontado pelo autor (lesão preexistente) não foi o fundamento essencial da sentença que reconheceu a legalidade do seu desligamento da corporação, e sim as faltas em razão de afastamentos médicos, in verbis: SENTENÇA (...) Na espécie, para além de não ter sido cabalmente demonstrada a existência de vícios capazes de macular o desligamento do Curso de Formação, a fundamentação expendida pela Diretoria de Ensino do CBMDF evidenciou, de maneira minuciosa, as razões que inviabilizaram a sua continuidade no referido curso, consoante excerto a seguir transcrito (ID 169791971, pp. 60-62): De acordo com as informações prestadas pelo CEFAP, o que inviabilizou a conclusão do curso por parte do Sd/2 Daniel foram as faltas em decorrência dos afastamentos médicos e não o fato de o militar ter ingressado no curso após iniciadas as atividades, principalmente, o último atestado médico apresentado, que se estendera ate o dia 11/06/2023, sendo que a formatura do CFP-19 ocorrera no dia 25/05/2023. (...) – grifos no original ACÓRDÃO (...) Em 2022, após inúmeros atestados e submissão a mais uma cirurgia, o Autor foi considerado apto para prosseguir com o Curso de Formação. Assim, foi matriculado no CFP 2022/23 – Turma 19. Porém, ocorreu nova lesão e o Autor teve que se afastar novamente do curso de formação, ante a impossibilidade de frequentar as aulas. Em razão dos inúmeros afastamentos, o Autor excedeu o número de faltas permitidas e não conseguiu cursar as matérias e cumprir as horas recomendadas para o Curso de Formação, o que culminou na instauração do procedimento administrativo que resultou no seu licenciamento do certame. (...) – grifei Além disso, a questão relativa à lesão preexistente foi levantada e devidamente enfrentada tanto na sentença quanto no acórdão, de modo que foi oportunizado ao autor impugnar esses fundamentos, in verbis: SENTENÇA (...) Convém destacar que, em resposta à alegação do autor no sentido de que uma lesão no treinamento em 2018 desencadeou diversas cirurgias, a Diretoria de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal esclareceu que o autor possuía registros médicos de lesões anteriores ao referido período, nos seguintes termos (ID 176122979, p. 18): Ha registro, em prontuário médico, de resultado de exame datado de 2014, que ja mostrava lesão em ombro esquerdo, segundo peça processual acostada aos autos, fl. 16, onde o mencionado exame foi apresentado pelo militar ao médico assistente, Dr. Kaleu, que emitiu o pedido de cirurgia datado de 08/12/2021, ou seja, em 2018 o militar ja possuía exames de 2014 com registro de lesão no ombro esquerdo. ACÓRDÃO Apesar de o Autor alegar que não tinha qualquer problema de saúde antes de ingressar nos quadros da corporação, é de se notar que a Junta Médica do CBMDF afirmou categoricamente que há registro em prontuário médico de que o Autor registra lesão no ombro esquerdo em 2014, ou seja, anos antes de prestar concurso para ingressar no Corpo de Bombeiros (Id. 59479184). Friso que os documentos expedidos por funcionário público gozam de presunção de legalidade e legitimidade. Dessa maneira, caberia ao Autor fazer prova em contrário, mas não a fez. (...) Por fim, fim, não consta que o autor tenha alegado na fase de conhecimento que seu afastamento médico teria interrompido a fluência do prazo de dois anos previsto para trancamento de matrícula ou que teriam sido inobservados os requisitos para sua rematrícula, de modo que essas questões também não poderiam ser dirimidas nesta sede. A ação rescisória é medida excepcionalíssima, só admissível nos casos expressos e taxativos previstos no Código de Processo Civil, justamente por se contrapor à garantia constitucional da imutabilidade da coisa julgada (CF/88 5o XXXVI). Referida ação não se presta à correção de eventual injustiça ou equívoco da sentença, não podendo ser apreciada como sucedâneo recursal. Nesse sentido: (...) 5. Há erro de fato, apto a autorizar o manejo da ação rescisória com base no art. 966, inc. VIII, do CPC, quando a decisão rescindenda admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. (...)” (Acórdão 1757326, 07324813720228070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 5. A doutrina estabeleceu quatro requisitos para que possa ser cabível a rescisão do julgado com base em alegado erro de fato (art. 966, VIII e §1o, do CPC), quais sejam: "a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual "injustiça" da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos." 6. O erro de fato decorrente de alegada avaliação equivocada de provas documentais equivaleria, em verdade, a uma má apreciação da prova, o que não comporta pedido rescisório. A má avaliação de prova documental não importa em erro de fato, mas sim em verdadeiro erro de julgamento (error in judicando), que deve ser combatido pela via recursal adequada. 7. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes do STJ. 8. Verificando-se que o suposto erro de fato constitui questão controvertida no feito originário, tendo, ainda, sido objeto de pronunciamento judicial, revela-se inadmissível o pedido rescisório. 9. É manifestamente inadmissível a rescisória por não servir como sucedâneo recursal, tampouco por não ser admissível o reexame de todo o conjunto fático-probatório para averiguar a ventilada violação à norma jurídica, além de inexistir, de plano, qualquer erro de fato ante a expressa apreciação das questões controvertidas pelo Judiciário (...)” (Acórdão 1401076, 07307581720218070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a inicial da presente ação rescisória (CPC/2015 968 § 3o c/c 330 III) Custas pelo autor. Sem honorários, diante da ausência de citação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator